Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-89.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600760-89.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600760-
89.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do(a) candidato(a) Marcia do
Rocio Lima dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do
município de Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019,
determinou o recolhimento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Marcia do Rocio Lima dos Santos, que concorreu a cargo eletivo de
vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato utilizou o recurso de
FEFC, não discriminando e comprovando o gasto. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742697
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.466

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600760-
89.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha da candidata nas Eleições de 2024, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se deu em razão de irregularidades em despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente a não comprovação de gastos no
montante de R$6.000,00, divergindo do valor declarado de R$1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação idônea de gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC,
no valor de R$6.000,00, justifica a desaprovação das contas de campanha e
a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional,
considerando a alegação da recorrente de que os gastos foram efetivamente
realizados e demonstrados no Divulgacand, e a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de

Num. 44742697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
documento fiscal idôneo, conforme o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5. A divergência entre o valor declarado de recebimento de FEFC
(R$1.000,00) e o valor constante no extrato bancário (R$6.000,00), somada
à ausência de registro e comprovação das despesas efetuadas nesse
montante, caracteriza omissão na prestação de contas e impossibilita a
fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos.
6. A alegação de que os gastos foram demonstrados no Divulgacand não
supre a exigência de apresentação de documentação fiscal idônea para
comprovar a regularidade das despesas.
7. A irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 e
representa 100% do total de recursos movimentados na campanha
(R$6.000,00), tornando inaplicáveis os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do
FEFC exige a apresentação de documento fiscal idôneo. 2. A ausência de
comprovação de gastos e a divergência entre os valores declarados e os
constantes nos extratos bancários justificam a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 3. Os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se aplicam quando a
irregularidade é superior a R$ 1.064,00 e representa percentual significativo
dos recursos movimentados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, I,
alínea “g”, II, alínea “a”; art. 60; art. 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCe 060365339/PR, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 05/12/2023; TRE/PR,
PCe nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Acórdão de
24/08/2023; TRE/PR, PCe nº 060363093, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 28/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44742697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá que julgou desaprovadas
as suas contas de campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de
R$6.000,00 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$1.000,00, em sua integralidade financeiros, do
partido político e oriundos do FEFC (ID 44665872).
O parecer conclusivo (ID 44665893) opinou pela desaprovação das contas, pois a candidata
declarou apenas R$1.000,00 de FEFC, embora o extrato bancário indique movimentação de
R$6.000,00.
O Juízo a quo considerou que não houve a devida comprovação dos gastos realizados com
recursos do FEFC, diante da ausência de apresentação de documento fiscal idôneo, julgando
desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução de R$ 6.000,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44665898).
Nas razões do recurso (ID 44665911), a prestadora sustenta, em síntese, que: a) deve ser
observada a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e b) "conforme consta
no Divulgacand da prestadora, os valores foram efetivamente aplicados, de modo que a
devolução implicaria enriquecimento sem causa da União". Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com a consequente aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento de devolução de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44707848), ressaltando que a falta de documentação completa impede a verificação da
entrada e da utilização dos valores, bem como das despesas efetuadas e dos demonstrativos
contábeis, permanecendo, a obrigação de ressarcimento ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44742697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.
A recorrente defende que os gastos foram devidamente demonstrados por meio de recibos e
notas fiscais e que a jurisprudência do TSE admite flexibilidade na forma de comprovação das
despesas.
O recurso não merece provimento.
O parecer conclusivo indicou que a candidata recebeu recursos no importe de R$1.000,00,
todavia, constou no extrato bancário o recebimento de R$6.000,00, do FEFC. Ainda, que não
foram registradas e comprovadas despesas efetuadas nesse total, como bem se observa:
**A candidata declarou o recebimento de R$1.000,00 de FEFC, divergindo do
extrato bancário, onde consta R$6.000,00.
**Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.
**A candidata não registrou as despesas, bem como não juntou qualquer documento
que comprove a regularidade das despesas efetuadas. Há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Conforme estabelecido nos incisos II, alínea “a”, e I, alínea “g”, do artigo 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

Num. 44742697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
Em razões recursais, a recorrente alegou que, de acordo com o Divulgacand, os valores foram

Num. 44742697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
efetivamente utilizados, de modo que a devolução configuraria enriquecimento sem causa da
União, e que não houve prejuízo à fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral.
Todavia, conforme indicado pelo Ministério Público Eleitoral, “Não se trata de enriquecimento sem
causa da União se a candidata não comprovou a utilização do recurso público, que era destinado
para custear sua campanha eleitoral”.
A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a existência de despesas
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a
devida comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a

Num. 44742697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)

Na hipótese, os gastos referentes à R$6.000,00, pagos com recursos oriundos do FEFC, não
foram informados na prestação de contas tampouco comprovados via documentação fiscal
idônea, de forma que o prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das
despesas. Há, portanto, dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação
entre o recurso público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos valores ao Erário de rigor.
Nesse panorama, verificada que a irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa e representa 100% do total de recursos movimentados na
campanha (R$6.000,00), inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a manutenção da desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE
em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 44742697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS, mantendo-se a desaprovação
das contas do recorrente, bem como a determinação de recolhimento de R$6.000,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44742697 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150748000000043680761
Número do documento: 25092616150748000000043680761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:53:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600760-
89.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025